Tribunal: STF
Processo: HC 250999
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 5.1.2025, por Huguiney Alves de Souza Filho, advogado, em benefício de Danuzia Gomes da Silva, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.1.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 972.860, com fundamento na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



O caso



    2. Consta do processo ter sido a paciente presa em flagrante em 20.12.2024 pela apontada prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico) e no art. 180 do Código Penal (receptação). Em 23.12.2024, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública.



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Em 2.1.2025, o Desembargador Relator indeferiu a medida liminar, requisitou informações e determinou o encaminhamento do caso ao Ministério Público, para emissão de parecer.



    4. Contra o indeferimento da medida liminar impetrou-se o Habeas Corpus n. 972.860 no Superior Tribunal de Justiça. Em 3.1.2025, o Presidente daquele Tribunal Superior, Ministro Herman Benjamin, indeferiu liminarmente a impetração com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “o local onde a prisão ocorreu é um ponto de venda de ESPETINHOS que são pequenos churrascos típicos do Estado de Mato Grosso, consistindo em pequenos pedaços de carne assadas no espeto muito populares em estabelecimentos simples e informais, e não configura, pelas evidências disponíveis, um ambiente associado à prática de crimes” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “a prisão preventiva foi mantida sem que houvesse fundamentação concreta quanto aos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Não foram demonstrados riscos concretos à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, o que torna a prisão ilegal e desproporcional” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma ser “a paciente (...) mãe de duas crianças menores de idade, as quais dependem diretamente de seus cuidados diários e emocionais” (fl. 3, e-doc. 1).



    Realça que “a paciente preenche todos os requisitos legais para que seja concedida a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar” (fl. 3, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “III – DO PEDIDO LIMINAR 



    Diante do exposto, requer-se, em sede liminar, que Vossa Excelência determine: 



    a) A imediata concessão de liberdade provisória à paciente, com ou sem aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP); ou, subsidiariamente, 



    b) A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso V, do CPP. 



    IV – DO PEDIDO FINAL 



    Requer-se, ao final: 



    a) A concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, para revogar a prisão preventiva da paciente DANUZIA GOMES DA SILVA; 



    b) Subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso V, do CPP; 



    c) A remessa dos autos ao Ministério Público Federal para manifestação; 



    d) Que sejam garantidos todos os direitos constitucionais e legais da paciente” (fl. 4, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.1.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 972.860 com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    O objeto daquele habeas corpus era a decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso pela qual indeferida medida liminar em habeas corpus. Pelo que consta do processo, o mérito dessa impetração ainda não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça.



    7. O exame dos pedidos formulados pela defesa neste momento traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça não julgou o mérito do habeas corpus. Restringiu-se a indeferir a liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC 
nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. A paciente e corréus foram presos em flagrante em residência onde foram localizados uma motocicleta produto de roubo, 378 gramas de maconha fracionados em várias porções e objetos típicos da mercancia de entorpecentes ilícitos. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o juízo de origem enfatizou ter a paciente anotações por crimes semelhantes, o que evidenciaria a sua periculosidade e a necessidade de se assegurar a ordem pública:



    “Ademais, conforme narrado no Boletim de Ocorrência nº 2024.387335, a partir da ‘Operação Tolerância Zero’, durante patrulhamento tático no bairro Jardim Pindorama, nesta cidade, a Polícia Militar avistou um grupo de pessoas em frente a uma residência, dentre elas o flagrado Fabrício Santos da Cruz, o qual, ao notar a aproximação da Polícia, levantou-se e correu para o interior do imóvel, sendo alcançado, já lá dentro, em um dos quartos.



    Dessa forma, durante a busca pessoal, foi encontrada uma porção de substância semelhante à maconha (6g) na bermuda do autuado e um celular quebrado.



    Passadas às buscas dentro da casa, próximo a um freezer, foram localizadas, também, duas latas contendo, na primeira, 10 (dez) dez porções de substância similar à maconha, embaladas (129g) e, na segunda, uma balança de precisão e um pedaço maior da mesma substância (216g).



    Na residência, foram flagrados também os Srs. Glewton, com quem a Polícia encontrou a quantia R$ 952,00, em notas diversas, e Danuzia, dentro do quarto da qual foi localizado um pacote lacrado, com 100 embalagens, tipo ‘ziplock’, comumente usados para embalar drogas, bem como duas porções de substância similar à maconha (27g) e a quantia de R$ 362,00, em notas diversas.



    Já no quintal da residência, foi localizada uma motocicleta Honda Titan 125 CG ES, de cor verde, com restrição de furto/roubo, conforme Boletim de Ocorrência PJC nº 2024.45499.



    Restou consignado que Danuzia Gomes da Silva estava acompanhada de suas duas filhas menores, [N. V. S. R.] (nascida em 24/02/2023) e [M. V. S. R.] (nascida em 24/01/2024), motivo pelo qual foi acionado o Conselho Tutelar, que encaminhou as crianças à Casa Abrigo, onde devem permanecer até a localização de familiares. (...)



    No caso em tela, encontram-se patentes os indícios de autoria e materialidade, isto é, o fumus boni iuris, em virtude dos documentos acostados aos autos, mormente diante dos Boletins de Ocorrência, declarações prestadas por testemunhas, imagens colacionadas ao feito, Termo de Exibição e Apreensão nº 2024.16.597810 e Laudo Pericial Criminal nº 511.3.10.9151.2024.219318-A01.



    Destarte, a materialidade do delito e os indícios de autoria estão demonstrados, visto que os elementos de informação até agora coligidos ao presente feito incidente indicam os custodiados como supostos autores dos delitos a si imputados.



    Assim, por meio desses indícios, consoante manifestação ministerial, há elementos indicativos de que os suspeitos seriam, em tese, autores dos crimes a serem apurados neste feito. 



    No tocante à necessidade da custódia dos flagrados nesse momento, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal, verifico que a natureza do crime praticado, somada à vida pretérita do autuado, evidencia a periculosidade dos agentes. 



    Deste modo, a manutenção dos réus em liberdade representa um risco iminente à ordem pública, podendo gerar sensação de insegurança na comunidade, bem como, graves prejuízos para as crianças em processo de desenvolvimento, denotando sério risco à sua formação a manutenção do convívio familiar em ambiente de produção e comercialização de drogas. 



    Registro, outrossim, que os flagrados ostentam folha de antecedentes criminais por delito similares aos serem apurados nestes autos, o que demonstra a insistência deles em continuar a delinquir. 



    Trata-se, demais desses fundamentos, de crimes cujas penas privativas de liberdade máxima superam 04 (quatro) anos de reclusão, o que atende ao disposto no art. 313, inciso I do CPP. 



    No que diz respeito à prisão preventiva em particular da custodiada DANUZIA GOMES DA SILVA, verifica-se que o afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de filho menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, inserido pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016). 



    Ademais, a partir da Lei n. 13.769, de 19/12/2018, dispõe o Código de Processo Penal em seu art. 318-A, caput e incisos, que, em não havendo emprego de violência ou grave ameaça nem prática do delito contra os seus descendentes, a mãe fará jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. 



    Entretanto, no presente caso, a prisão preventiva está justificada pois a custodiada foi flagrada na posse de considerável quantidade de substância entorpecente, qual seja, cerca de 378g de maconha, além de diversos outros objetos comumente utilizados na mercancia de tal, dinheiro, material para acondicionamento e comercialização de drogas. Além disso, a flagrada ostenta folha de antecedentes criminais, com anotações decorrentes de crimes congêneres aos serem investigados nestes autos (0002618-10.2018.811.0064 (SEEU)), dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da sua segregação como forma de acautelar a ordem pública. 



    Ademais, a concessão de prisão domiciliar e o retorno do convívio das crianças neste ambiente familiar, nesta hipótese, se afigura paradoxal, vez que a regra do art. 318-A do CPP foi implementada em prol dos interesses da crianças e dos adolescentes e não em favor da custodiada. Neste sentido, em que pese o ambiente familiar seja melhor que um abrigo, a situação de grave risco às crianças justifica a atuação do Conselho Tutelar e o afastamento do lar, devendo ser melhor apreciada no juízo dos infantes. 



    Neste diapasão conceder prisão domiciliar à custodiada, nesta hipótese, se afigura medida prejudicial aos direitos das crianças e adolescentes em verdadeira contradição à mens legis que visa protegê-las, e, repito, não beneficiar a infratora. 



    Não se pode olvidar, por fim, que assegurar prisão domiciliar à presa no local onde funcionava verdadeira empresa do tráfico de drogas seria, em tese, ‘homologar’ a atividade criminosa” (fls. 26-30, e-doc. 2).



    10. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e os fundamentos apresentados pelo juízo de origem, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar à paciente.



    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas examinando o caso para verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade da paciente 
se harmoniza com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” 
(HC n. 223.213-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, 
DJe 14.3.2023).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. 3. Suposta nulidade da abordagem policial. Demonstração nos autos de fundada suspeita. Tentativa de fuga. Precedentes. 4. Alegada inidoneidade da prisão preventiva. Não cabimento. Risco de reiteração delitiva evidenciado pela reincidência específica. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 248.152-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12.12.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a prisão cautelar fundada na gravidade concreta da conduta, quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do risco de reiteração delitiva. 



    2. Agravo interno desprovido” (HC n. 223.370-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.4.2023).



    11. No julgamento do Habeas Corpus n. 143.641 (Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 9.10.2018), a Segunda Turma deste Supremo Tribunal concedeu a ordem para “determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição”.



    Nessa decisão, entretanto, há ressalva quanto aos “casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”.



    Após o julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, foram inseridos no Código de Processo Penal os arts. 318-A e 318-B, pelos quais se assegura à gestante e à mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência a substituição da prisão preventiva por domiciliar, desde que não tenham cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ou contra seu filho ou dependente.



    Constam daqueles dispositivos legais:



    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: 



    I – não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;



    II – não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente”.



    “Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.



    A Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu que “a nova alteração na legislação processual penal, com a inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto” (HC n. 158.123, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 162.182 (Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.4.2019), assentou-se no voto condutor do acórdão:



    “De antemão, reconheço que a aplicação da norma [do art. 318 do Código de Processo Penal] mereça comedimento e diligência, verificando-se as peculiaridades de cada caso, de modo que não se instaure uma imunidade de mães à prisão preventiva. Contudo, é preciso destacar que a ratio do dispositivo está, acima de tudo, na proteção integral das crianças envolvidas. Esse deve ser, portanto, o ponto de partida do aplicador da norma”.



    Assim, mesmo nos casos de mães e grávidas que cometem crimes sem violência ou grave ameaça contra a pessoa, é necessário o exame das circunstâncias do caso concreto para se decidir sobre a substituição da prisão preventiva por domiciliar, não se dando ela de forma automática apenas pelo preenchimento dos requisitos do art. 318-A do Código de Processo Penal.



    12. Ao converter a prisão em flagrante da paciente em preventiva, o juízo de origem assinalou que a paciente praticava o tráfico de drogas na residência onde estavam suas filhas, o que motivou o acionamento do Conselho Tutelar e o encaminhamento das crianças para abrigo, até a localização de parentes.



    A exposição das crianças a ambiente onde exercido o tráfico ilícito de entorpecentes, enfatizada pelo magistrado de primeira instância, é motivação suficiente para negar o direito à prisão domiciliar de mãe de crianças menores de doze anos, conforme jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR CUSTÓDIA DOMICILIAR: NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. 



    1. O fato de a recorrente ser mãe de menores de idade não autoriza, por si só, a colocação automática em custódia domiciliar. A medida deve estar em consonância com as peculiaridades do caso concreto. Precedentes. 



    2. Os contornos do caso, especialmente o envolvimento da recorrente em um dos maiores grupos criminosos do país, conhecido como Comando Vermelho, somados aos fatos de ser apontada como uma das lideranças da organização, de ter sido presa em flagrante, em outra oportunidade, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas cometido dentro de sua própria residência e a falta de demonstração da imprescindibilidade dela aos cuidados da criança, desautorizam a concessão da prisão domiciliar. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 245.958-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.12.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE DOZE ANOS. ILÍCITO COMETIDO QUANDO EM PRISÃO DOMICILIAR E DENTRO DA RESIDÊNCIA FAMILIAR. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRETENSÃO ANALISADA EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 197.487-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.4.2021).



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PECULIARIDADES DA CAUSA QUE AFASTAM A APLICAÇÃO, AO PRESENTE CASO, DO DECIDIDO POR ESTA CORTE NO HC 143.641, REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo regimental cabível na origem. Precedentes. 



    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Em 08.12.2018, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Consta que a paciente foi surpreendida por agentes da polícia militar mantendo em depósito e sob sua guarda, no interior de sua residência, para fins de comercialização, uma grande quantidade de substâncias entorpecentes (213 invólucros de plásticos, acondicionados em sachês, contendo cocaína e pesando 160,40g) 



    3. Tal como assentou a decisão agravada, ‘a paciente é mãe de duas crianças, com idades de 3 e 8 anos respectivamente, porém, diante da informação do Juízo de primeiro grau e da decisão do Tribunal de origem, as atividades ilícitas ocorriam dentro da residência da paciente, o que coloca em risco a preservação do bem-estar das crianças, não sendo viável a substituição da prisão preventiva por domiciliar’. 



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 166.884-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.10.2019).



    13. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se impõe seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que determinar, superando-se as instâncias competentes.



    14. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    15. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora